Tribunal: STF
Processo: HC 127241
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Tráfico transnacional de drogas. Artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/06. Condenação. Dosimetria da pena. Natureza e quantidade da droga (1.777 g de cocaína) sopesada como circunstâncias desfavoráveis, as quais justificam a majoração da pena-base acima do mínimo legalmente previsto. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame de circunstâncias judiciais valoradas negativamente na sentença condenatória para a fixação da pena. Precedentes. Reconhecimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Demonstração pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedica à atividade criminosa. Impossibilidade de revolvimento das provas na via eleita. Precedentes. Regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena. Possibilidade. Condições subjetivas desfavoráveis que autorizam um regime prisional mais severo. Precedentes. Quantidade de pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos. Prejudicialidade da pretendida substituição, por expressa vedação legal (CP, art. 44, inciso I). Ordem denegada.



    1. Consoante a inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena. 



    2. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame de circunstâncias judiciais valoradas negativamente na sentença condenatória para a fixação da pena. 



    3. Concluindo a instância ordinária, para afastar a aludida causa de diminuição de pena, que o paciente se dedicava a atividade criminosa, torna-se inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão.



    4. O Supremo Tribunal Federal já assentou que “a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa” (RHC nº 116.926/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/9/13).



    5. Não se constata ilegalidade flagrante na fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão aplicada ao paciente, pois essa tem por base, como se verifica no acórdão da apelação, as condições subjetivas valoradas negativamente.



    6. A quantidade de pena privativa de liberdade imposta ao paciente torna prejudicada, por si só, a pretendida substituição por pena restritiva de direitos, em razão de expressa vedação legal (CP, art. 44, inciso I). 



    7. Habeas corpus denegado.